Tribunal: TJSP
Processo: 1032237-27.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação Ordinária. Pretensão ao fornecimento do medicamento Rituximabe para tratamento da doença Neuromielite óptica (Doença de Devic). Impossibilidade. Ausência de autorização de uso terapêutico, pela ANVISA, para a moléstia em questão. Tema 106 STJ. Vedação ao uso off label de medicamento. Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso de apelação não provido.